Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-64.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709745-64.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. 1. A par da alegada inconstitucionalidade do art. 100, §9o, da CF e das disposições do art. 105 da ADCT, complementada, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Complementar 781/2008, a compensação dos honorários advocatícios com o precatório é indevida, porque não há equivalência entre credor e devedor, em desacordo com o que dispõe o referido instituto jurídico, descrito no art. 368 do CC. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, no especial, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de processo Civil, asseverando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porquanto a hipótese dos autos é de cabimento da compensação de verba honorária sucumbencial com precatório devido pelo Distrito Federal, devendo ser considerada a unicidade de credor e devedor – Fazenda Pública. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa ao direito adquirido. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, merecendo a apreciação pela Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isto porque a matéria disciplinada pelo dispositivo constitucional tido por violado, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi apreciada pelo órgão julgador, carecendo o recurso no indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu a Corte Suprema que a matéria constitucional, arguida somente nos declaratórios, por se tratar de inovação, não supre o requisito do prequestionamento. Confira-se: “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1233981 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012